Tribunal: TJSP
Processo: 1502416-72.2018.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercício de 2014 – Município de Cosmópolis – Extinção em primeiro grau, em razão da prescrição originária, nos termos do artigo 174 do CTN – Demora no recolhimento das custas referentes à expedição de AR digital – Sentença reformada – Interposição da execução fiscal que ocorreu antes de decorrido o lapso de 5 (cinco) anos – Extintiva afastada – Prosseguimento do

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercício de 2014 – Município de Cosmópolis – Extinção em primeiro grau, em razão da prescrição originária, nos termos do artigo 174 do CTN – Demora no recolhimento das custas referentes à expedição de AR digital – Sentença reformada – Interposição da execução fiscal que ocorreu antes de decorrido o lapso de 5 (cinco) anos – Extintiva afastada – Prosseguimento do processo executivo – Apelo da municipalidade provido.